Tribunal: TJMT
Processo: 0009234-53.2016.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009234-53.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), ALBERTINO FERREIRA PONOCENO - CPF: 840.999.091-15 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.º 911/69 – VENDA DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – ORDEM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO LEI Nº 911/69 – FIXAÇÃO DE ASTREINTE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que o pedido de prestação de contas seja formulado na própria ação de busca e apreensão, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual. (TJ-MT - AI 10123554720208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento 05/08/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: 08/08/2020).’’

É dada ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão judicial que determina o cumprimento de ordem judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, Dra. Patrícia Cristiane Moreira que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0009234-53.2016.8.11.0037, em face de ALBERTINO FERREIRA PONOCENO, julgou procedente o pedido, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem alienado fiduciariamente, e, via de consequência, tornou definitiva a liminar. Ademais, determinou que a apelante apresentasse nos autos a devida prestação de contas, em 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 2º do Decreto Lei nº 911/69, sob pena de omissão a ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça com pena de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados, em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões de id. 87192958, o banco apelante aduz que eventual saldo remanescente deve ser apurado na forma administrativa, bem como sustenta que o valor arbitrado à título de multa é excessivo.

Por fim, requer o prequestionamento.

Contrarrazões, no id. 87192964. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o apelante.

Como visto, a controvérsia refere-se quanto ao cabimento da determinação do Juiz
a quo,
para que o banco apelante apresentasse a prestação de contas da venda do veículo automotor, o qual foi apreendido judicialmente nestes autos, para apurar eventual saldo remanescente.

Pois bem.

In
casu,
foi celebrado um contrato de financiamento nº 20023781283, no valor de R$13.323,32 (treze mil, trezentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos), com o pagamento em 36 (trinta e seis parcelas) no valor de R$702,65 (setecentos e dois reais e sessenta e cinco centavos, tendo como garantia o veículo Marca Citroen, modelo XSARA, chassi nº 935CHRFM83J511872, placa KEX3215, renavam nº 00804800766, cor branco, no entanto, o requerido incorreu em mora a partir do dia 02.05.2016.

O Juízo
a quo
, determinou a posse e domínio pleno em favor do banco apelante, e determinou que o mesmo apresentasse a prestação de contas, para apurar eventual saldo remanescente.

O artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, dispõe que:

“Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver,
com a devida prestação de contas.
”

Sendo assim, em casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, o valor adquirido é utilizado para quitação do crédito, e, eventual saldo remanescente deve ser entregue ao devedor, após a devida prestação de contas, não sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma para isto.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça seguiu o entendimento e proferiu o seguinte julgado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PROCEDENTE – VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE –– PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A VENDA NOS PRÓPRIOS AUTOS – D
ESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/69
– RECURSO PROVIDO.

Nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que o pedido de prestação de constas seja formulado na própria ação de busca e apreensão, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual.” (TJ-MT - AI 10123554720208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento 05/08/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: 08/08/2020).- Grifo nosso.

Ademais, colaciono o seguinte julgado a respeito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL NÃO ACOLHIDA. AVISO DE RECEBIMENTO. TELEGRAMA. OCORRÊNCIA DE MORA COMPROVADA.
DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 2.º, CAPUT, DO DECRETO-LEI N.º 911/69. DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. - É válida a notificação do devedor, mediante telegrama digital, sobretudo quando há certidão de entrega expedida pelos Correios atestando que o próprio devedor recebeu o documento - A obrigação do credor prestar contas ao devedor após a venda extrajudicial do bem retomado em ação de busca e apreensão, dar-se, pelo fato de estar ínsita no procedimento que o Decreto-Lei nº 911/69 (diante da nova redação dada ao artigo 2º pela Lei nº 13.043/2014), sendo desnecessário então o ajuizamento de ação autônoma para essa finalidade, dessa forma, poderá o juiz determinar tal providência na sentença - Tal medida é necessária, para que se averigue, mediante prestação de contas, se o preço da venda do bem foi suficiente para o pagamento do crédito do promovente e se há saldo apurado a ser entregue ao promovido, ex vi do art. 2º, caput, do Decreto-Lei nº 911/69 - Dessa forma, o juízo a quo não errou na referida determinação, pois se encontra conforme os parâmetros legal e jurisprudenciais - Sentença parcialmente reformada - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-AM - AC: 06322854520198040001 AM 0632285-45.2019.8.04.0001, Relator: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2021).’’- Grifo nosso.

No que se refere à
astreinte
, o seu objetivo é justamente compelir o demandado a atender à ordem judicial que, na hipótese, consiste na prestação de contas, para apurar eventual saldo devedor.

Dá análise dos autos, verifico que o Juízo
a quo
, determinou a prestação de contas, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Sendo assim, o Juiz
a quo
, não condenou a pagar instantaneamente, somente alertou a parte autora que em caso de descumprimento poderia ser condenada a multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa, o que encontra-se dentro dos limites legais.

Posto isto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por fim, quanto ao prequestionamento, consigno que a matéria encontra-se devidamente referida ao longo do acórdão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável na espécie o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021